Tribunal: TJSP
Processo: 2098085-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.